Tribunal: STF
Processo: HC 267942
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Ana Paula Barbosa dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 3024861/PE. (eDOC 12)
Narra a impetrante (eDOC 1) que a paciente condenada à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restitivas de direitos, além de 150 dias-multa, pela prática do crime contra o Sistema Financeiro Nacional previsto no art. 16 da Lei n. 7.492/1986. (eDOC 3)
O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 83 dias-multa. (eDOC 6)
Alegando afronta ao art. 59 do Código Penal, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal Regional. (eDOC 8). 
O Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo (eDOC 10). Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma ao negar provimento ao agravo regimental. (eDOC 12)
Nesta Corte, alega a existência de impropriedade na individualização da pena.
Aduz que, na primeira fase da dosimetria, a personalidade da paciente foi valorada negativamente com amparo em elementos inerentes ao tipo penal.
Afirma, ainda, que houve bis in idem ao considerar as circunstâncias do crime para agravar a pena-base e, concomitantemente, elevar a pena em razão do reconhecimento da continuidade delitiva.
No mais, enfatiza que a valoração negativa da personalidade da paciente e das circunstâncias do crime carece de fundamentação idônea e que a pena-base foi elevada de maneira desproporcional.
Requer, no mérito, a concessão da ordem, para fixar a pena-base no mínimo legal e “Determinar o recálculo das fases seguintes da dosimetria.” (p. 9)
É o relatório. 
Decido.

Sobre a fundamentação na valoração negativa da personalidade da paciente e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, a sentença condenatória assim registrou:

“Primeira fase: análise das circunstâncias judiciais:
[...]
D - Personalidade: 
Considerando a personalidade como sendo o conjunto de caracteres exclusivos de uma pessoa que, muitas vezes, se tornam patentes por intermédio de seus atos, volto-me às provas carreadas para concluir que, aos olhos deste magistrado, se mostrou a ré especialmente articulada e ardilosa ao adotar a prática de crime como meio de vida, tornando-se referência para quem quisesse obter a cirurgia plástica dos sonhos, mediante consórcio (sorteio de valores) pela mesma intermediada a adesão e o pagamento mensal. 
E mais, mesmo sabendo da impossibilidade de continuidade e da inexistência de sustentação para honrar com aquelas que ainda não haviam sido contempladas, a ré continuou a receber valores mensalmente e a nutrir a ideia de que valeria a pena, o que levou diversas das participantes a manter a palavra firmada e a ilusão de que galgariam o sonho, até o final das 48 prestações, razão pela qual considero em seu desfavor, inclusive para majorar a pena base.
[...]
F - Circunstâncias: 
As circunstâncias a que se refere o art. 59 do CPP são aquelas relacionadas ao cometimento do fato havido por delituoso, ou seja, são peculiaridades, particularidades, detalhes e/ou nuanças observadas ao derredor da conduta, que podem ser sopesadas ou não em desfavor daquele que age. 
Muitas das circunstâncias observadas já estão previstas como agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena. Portanto, a consideração de determinada circunstância nesta primeira fase é residual, ou seja, somente deve ser considerada aquela circunstância que, mais adiante, não esteja prevista como apta a ser sopesada na segunda e na terceira fase. 
Com estes esclarecimentos, volto-me ao caso em apreço para pontificar que vislumbrei particularidade circunstancial no cometimento do ilícito, a saber, o modus operandi , o qual diz respeito à utilização de estrutura organizada (de atuação e de divulgação) e ao largo espectro de atuação, o que resultou no número significativo de clientes na carteira (cerca de 150 pessoas), razão pela qual deve ser sopesada em desfavor da ré e elevada a pena base.” (eDOC 2, p. 26)

No mesmo sentido, a conclusão do TRF da 5ª Região:

“Quanto à dosimetria da pena, o juízo sentenciante valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 03 (três) anos de reclusão. 
Após analisar detidamente os fundamentos expostos na sentença, verifico que merece parcial reforma a valoração das circunstâncias judiciais. A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, não deve ser negativamente valorada no presente caso, pois os elementos destacados na sentença - estruturação de empreendimento para operar consórcio sem autorização - constituem aspectos inerentes ao próprio tipo penal, não revelando maior censurabilidade que justifique a exasperação da pena. 
De igual modo, a conduta social, quando valorada com base na "afronta às regras do sistema financeiro nacional de forma contínua", acaba por considerar elemento já contido no próprio delito ou que será avaliado na continuidade delitiva, incorrendo em bis in idem. Portanto, tal circunstância também não deve ser negativamente valorada. 
Quanto à personalidade, entendo que apenas o aspecto específico de "explorar a fragilidade e os sonhos das participantes" pode ser mantido como vetor negativo, pois revela insensibilidade social e manipulação consciente das expectativas alheias para obtenção de vantagem, demonstrando característica pessoal que extrapola os elementos do tipo penal. 
Por fim, as circunstâncias do crime foram corretamente valoradas de forma desfavorável, tendo em vista a magnitude da operação, com múltiplos grupos formados ao longo de anos, envolvendo mais de uma centena de pessoas, o que ultrapassa o modo de execução ordinariamente previsto para o tipo penal.
Assim, mantendo-se a valoração negativa de duas das quatro circunstâncias judiciais (personalidade e circunstâncias do crime), entendo adequada a redução da pena-base para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 
Na segunda fase da dosimetria, foi corretamente reconhecida a agravante do art. 62, I, do Código Penal, pela posição de liderança exercida pela acusada, bem como a atenuante da confissão, aumentando-se e reduzindo-se a pena em 06 (seis) meses, resultando em compensação recíproca e mantendo-se a pena intermediária em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 
Na terceira fase, o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos diversos grupos de consórcio formados ao longo do tempo encontra respaldo na jurisprudência e nas provas dos autos, sendo adequado o percentual de aumento de 1/4 (um quarto) aplicado, resultando na pena final de 03 (três) anos e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.” (eDOC 6)

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou o seguinte:

Assim, se verifica que, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve a negativação da personalidade apenas quanto ao ponto específico de “explorar a fragilidade e os sonhos das participantes”, por revelar insensibilidade social e manipulação consciente, extrapolando os elementos do tipo. Manteve também a negativação das circunstâncias do crime, diante da magnitude e complexidade da operação (múltiplos grupos, ao longo de anos, envolvendo mais de uma centena de pessoas). A defesa não ventilou, e o acórdão não apreciou, a tese de impossibilidade de negativação da personalidade sem laudo psicossocial, nem a tese de bis in idem entre circunstâncias do crime e continuidade delitiva. Incidência, portanto, do óbice da Súmula n. 282, do STF, por ausência de prequestionamento. A superação por prequestionamento ficto demandaria embargos de declaração e, persistindo a omissão, indicação de violação ao art. 619 do Código de Processo Penal – CPP. 
Ainda, não há dupla apenação entre continuidade delitiva e circunstâncias do crime, pois estas dizem respeito ao modus operandi e à maior reprovabilidade da execução, distinta da mera reiteração delitiva.” (eDOC 12)

A exasperação da pena-base, no patamar fixado, é adequada à espécie. Quanto à personalidade da paciente, consignou-se que é “articulada e ardilosa ao adotar a prática de crime como meio de vida, tornando-se referência para quem quisesse obter a cirurgia plástica dos sonhos, mediante consórcio (sorteio de valores) pela mesma intermediada a adesão e o pagamento mensal” e que tal conduta revela “insensibilidade social e manipulação consciente das expectativas alheias para obtenção de vantagem”. Da mesma formas, são negativas as circunstâncias do crime, “tendo em vista a magnitude da operação, com múltiplos grupos formados ao longo de anos, envolvendo mais de uma centena de pessoas.”
Verifica-se, assim, que ao contrário do que a defesa quer fazer crer, as justificativas apresentadas nos autos não são inerentes ao tipo penal  em questão, mas sim circunstâncias advindas do caso concreto.
Além do mais, a Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023. E o mais recente:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria. A Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 3. Presente “mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal (...). Do contrário, seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos – crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras”. Precedente: HC 95.157. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 246.480, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.11.2024).

Por fim, sobre a ocorrência de bis in idem na valoração negativa das circunstâncias do crime e o reconhecimento da continuidade delitiva, também não assiste razão à defesa.
Na sentença, o magistrado de origem reconheceu o crime continuado e elevou a pena em 1/4, “considerando o número de financiamentos fraudulentos comprovados nesses autos ( nove grupos)” (eDOC 3, p. 28). As circunstâncias do crime, de outro lado, foram negativamente valoradas em razão do modus operandi do delito e da maior reprovabilidade da sua execução, como bem ponderou o STJ (eDOC 12, p. 10)
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).

Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente